Tribunal: STF
Processo: ARE 1323263
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Renato Maraccini Chueire opôs embargos de declaração contra decisão, por mim proferida, sustentando, em suma, que: “Ora, que pese a afirmativa no sentido de que o recurso interposto fora apresentado após o trânsito em julgado do feito, constata-se que, como fora devidamente esclarecido quando da interposição do agravo, a parte fora intimada no dia 26.03.2021 e, tendo em vista o prazo para interposição do agravo em tela, qual seja, o de 15 (quinze) dias, contados em dias úteis, verifica-se que o recurso não se encontra intempestivo.”



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao embargante, pois não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido na decisão embargada.



    Registro que, em 16 de dezembro de 2020, foi publicada decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negando seguimento ao recurso extraordinário à anotação de que “não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF”.



    Contra referida decisão foi deduzido agravo interno, o qual não foi provido, tendo ocorrida a publicação do acórdão em 26/03/2021.



     Nesse contexto, em 08 de abril de 2021, foi certificado, pelo Superior Tribunal de Justiça, o trânsito em julgado da decisão.



    Em 12 de abril de 2021 foi interposto recurso extraordinário com agravo contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que negou seguimento ao apelo extremo.



    Consigno que se revela incabível submeter a esta Suprema Corte, por via recursal inadequada (agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil), a reanálise da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que manifestamente inadmissível e deduzido após o trânsito em julgado.



    Dessa forma, nada há a prover no tocante ao recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça.



    Os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR ED, ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator